Tribunal: TJSP
Processo: 2159410-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, obscuridade ou contradição – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2159410-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante GALVAO ENGENHARIA S A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), são embargados WALTER BALSIMELLI NETO, BRUNO
BALSIMELLI, BWA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e
INGRESSO FÁCIL PRÉ-VENDA E VENDA DE INGRESSOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159410-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43909
EDEC.No: 2159410-02.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
EBTE. : Galvão Engenharia S/A (em Recuperação Judicial)
EBDOS. : Bruno Balsimelli e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão,
obscuridade ou contradição Inocorrência Matéria
suficientemente
esclarecida

Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela exequente- contra
o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que há omissão no acórdão e insiste
no acolhimento das razões expendidas em seu agravo de instrumento.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se sanada a pecha,
daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2.1. É cediço que a fundamentação sucinta ou concisa,
mas que indique com clareza os motivos que levaram o juiz a decidir como
decidiu, não é causa de nulidade (cf. AgRg no Ag 517.122/MG, rel. Min.
Fernando Gonçalves; REsp 412.951/SC, rel. Min. Laurita Vaz; REsp
434.489/RN, rel. Min. Barros Monteiro; REsp 328.202/SP, rel. Min. Félix

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159410-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Fischer; REsp 447.622/PE, rel. Min. Paulo Medina; REsp 255.271/GO, rel.
Min. César Asfor Rocha e REsp 213.991/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).
A decisão agravada fundou-se no poder de cautela do
juiz, que justificou a inviabilidade do levantamento de valores penhorados
em razão da existência de recursos sub judice.
Não está configurada, portanto, qualquer ofensa ao art.
93, IX, da CF, ficando afastada a alegação de nulidade do ato judicial
recorrido.
2.2. Em execução de título extrajudicial fundada em
contrato de compra e venda de ações originalmente no valor de R$
10.094.393,26 (cf. fls. 17-32) pretendeu a exequente o levantamento dos
valores que foram constritos nos autos, mas tal pretensão foi indeferida,
porque estão pendentes de apreciação outros recursos interpostos contra
decisões anteriores.
Como não há nos autos notícia do trânsito em julgado
especialmente do agravo de instrumento interposto contra a decisão que
rejeitou a impugnação à penhora (A. I. no 2041846-70.2017.8.26.0000), é o
caso de se manter a decisão agravada.
Embora tal decisão não esteja sujeita a recurso recebido
com efeito suspensivo, o que não obsta, em tese, o prosseguimento da
execução, é possível que o juiz exerça o poder-geral de cautela para
assegurar um equilíbrio na distribuição do direito entre as partes: o
exequente fica garantido pela constrição dos valores e os executados pela
impossibilidade de levantamento, pois o crédito excutido está sub judice e é
suscetível a eventuais modificações, não podendo o risco ser suportado
exclusivamente pelos executados.
Além de a questão estar sub judice, a exequente está em
Recuperação Judicial, não sendo presumível a sua saúde financeira, capaz
de garantir a eventual devolução dos valores em discussão no caso de
eventual reversão do julgado, ou seja, a reversibilidade do levantamento
pleiteado fica prejudicada pelas condições pessoais da exequente.
Assim tem decidido esta 20a Câmara de Direito Privado,
mutatis mutandis:
“EXECUÇÃO Levantamento de valores na pendência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159410-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
de apreciação de embargos do devedor recebidos sem efeito suspensivo
Indeferimento
Admissibilidade
Possibilidade de lesão de incerta
reparação, diante da possibilidade de procedência dos embargos Exercício
do poder geral de cautela do juiz Recurso desprovido.” (cf. A. I. no
2156426-16.2017.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 05-2-2018)”
(cf. fls. 63-67).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão a
ser sanada.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pela embargante
não têm o condão de infirmar as razões de decidir.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada, não
erige o aresto à condição de ato judicial obscuro, contraditório ou omisso.
Buscar a revisão do julgamento escapa do âmbito dos
embargos declaratórios, remédio inadequado à modificação do acórdão quer
no seu alcance, quer na sua conclusão.
É bom lembrar que nem sempre usa o acórdão as
expressões que a parte desejaria fossem utilizadas, nem sequer faz uso dos
argumentos pretendidos, não se podendo compelir o relator a fazê-lo,
impondo-lhe o legislador processual apenas exponha os seus motivos e estão
eles fartamente expostos no julgado.
Se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas pela
embargante ou se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos e de
regras legais aplicáveis ao caso, tal questão é de convencimento dos
julgadores, sendo despropositado pretender o rejulgamento da causa ou obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159410-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
a mera complementação dos fundamentos do acórdão por via de embargos
declaratórios.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator